Tribunal: CARF
Processo: 13629.720617/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720617/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TV VALE DO ACO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição,
ressarcimento ou compensação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.291, de 17 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 13629.720616/2011-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720617/2011-71
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720617/2011-71

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. O presente
processo é paradigma de outros, razão pela qual o presente relatório será redigido de forma
genérica, conforme os padrões do respectivo manual de redação.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de ressarcimento de despesas com
transmissão de propaganda eleitoral e partidária gratuita, por meio de compensação regulada
pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O pleito compensatório foi indeferido porque o crédito alegado pelo contribuinte
não se enquadra nas normas da Receita Federal do Brasil regulamentadoras da compensação
prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, o qual foi mantido por estar de acordo com as normas federais disciplinadoras da
compensação tributária. A empresa interpôs recurso voluntário, cujos fundamentos constam da
peça respectiva.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual o admito.
DO MÉRITO
Em resumo, a controvérsia consiste na interposição de recurso voluntário que pretende a
reforma da decisão de primeira instância que manteve o indeferimento de compensação
de despesas com a veiculação de propaganda eleitoral. Conforme a decisão recorrida, o
despacho decisório impugnado era correto, pois a compensação regulada pela Lei no
9.430, de 1996, só admite o encontro de créditos com débitos tributários, nos casos de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, arrecadados mediante DAR ou
GPS.
Além disso, a decisão recorrido fundamentou suas razões no fato de as empresas de
comunicação, quando celebram o contrato de concessão de rádio, devem estar cientes
das restrições impostas pelo art. 39 do Código Brasileiro de Telecomunicações. De
acordo com a norma deste dispositivo, as empresas de comunicação são obrigadas a
destinar parte do horário de sua programação para a veiculação da propaganda eleitoral
gratuita.
A DRJ acrescentou que o Decreto no 5.331, de 2005, regulamentou o art. 80 da Lei no
8.713, de 1993, prevendo o direito de as empresa radio difusoras abaterem parte das
despesas com a propaganda eleitoral do lucro líquido, quando da apuração do lucro real.
Dessa forma, a legislação específica não autoriza o ressarcimento integral das
mencionadas despesas.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720617/2011-71

Por fim, destacou a decisão de primeira instância que a autoridade administrativa
julgadora está vinculada às normas administrativas baixadas pelas autoridades
competentes. Assim, se o Decreto no 5.331, de 2005 limitou o direito ao ressarcimento
das despesas da emissoras de rádio e televisão, o julgador administrativo não poderá
contrariar o decreto para reconhecer o alegado crédito da empresa.
No recurso voluntário, a empresa alega rebate cada um dos pontos da decisão recorrida,
sustentando, primeiramente, que o pedido de compensação foi veiculada em papel,
porquanto o sistema PER/DCOMP não prevê a possibilidade de se informar o crédito
decorrente de despesas eleitorais.
Quanto ao fato de a emissora ter conhecimento da obrigatoriedade de veicular a
propaganda eleitoral gratuita, invoca a modalidade de interpretação sistemática para dar
respaldo às suas alegações, sustentando que o art. 39 do Código Brasileiro de
Telecomunicações deve ser conjugado com as normas do direito tributário, de modo a
legitimar o pleito compensatório das despesas em questão.
Com relação à restrição imposta pelo Decreto no 5.331, de 2005, a recorrente sustenta
que não poderia o Poder Executivo extrapolar a regra do art. 80 da Lei no 8.713, de
1993, limitando o montante de despesas com a cessão gratuita do horário comercial para
os partidos políticos. Para respaldar seus argumentos, transcreve trecho de decisões do
Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante e diversos textos doutrinários.
Aproveita os mesmos fundamentos para refutar os termos do art. 1o da IN/RFB no 900,
de 2008 (vigente à época dos fatos), que restringem a compensação prevista no art. 74
da Lei no 9.430, de 1996 aos tributos administrados pela receita federal, recolhidos por
meio de determinados documentos arrecadatórios.
A respeito do último argumento da DRJ, alega que não pode um decreto, que na visão
da recorrente é ilegal, prevalece sobre o texto da lei. Assim, a autoridade administrativa
deveria afastar o decreto quando este contém vício de legalidade.
Em conclusão pleiteia o provimento do recurso.
Não tem razão a recorrente. Em síntese, a compensação tributária prevista no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, refere-se ao encontro de contas em que o crédito alegado pelo
contribuinte decorre de pagamentos indevidos de tributos com débitos tributários. Nesse
sentido é a redação do mencionado dispositivo desde as alterações praticadas pela Lei no
10.637, de 2002, anterior ao período do alegado crédito, cujo ano-calendário é 2008.
Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O suposto crédito da recorrente decorre da cessão do horário comercial da empresa para
os partidos políticos veicularem a propaganda eleitoral gratuita, nos termos da
legislação eleitoral. Dito de outro modo, a emissora em questão ficou privada da receita
que poderia obter comercializando o horário de propaganda privada, na medida em que
foi obrigada pela legislação a ceder gratuitamente tal horário aos partidos políticos.
Assim, pleiteia a diferença de valores que não pode abater do lucro líquido da empresa
quando da apuração do IRPJ, o que, na prática, daria o direito de ser integralmente
ressarcida das despesas com a cessão do horário para propaganda eleitoral.
Realmente, as despesas suportadas pela recorrente com a cessão gratuita de horário
comercial de sua emissora de TV não corresponde a tributo administrado pela RFB
pago indevidamente. Trata-se de receita que a empresa deixou de obter por força da
legislação eleitoral e de telecomunicações a que está vinculada. A compensação prevista
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720617/2011-71

no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 é de natureza administrativa, de modo que é regida
inicialmente pela lei em referência, que expressamente delega à autoridade administrava
o poder de regulamentar a norma para que seja cumprida conforme as vicissitudes da
administração. Dai porque, não pode o particular interessado tentar impor contra a
administração o reconhecimento de um alegado crédito que destoa da natureza de
indébito tributário.
A matéria debatida nestes autos é largamente conhecida neste CARF. Aliás, em sessão
recente (PA no 19647.001769/2009-14), este colegiado decidiu, por unanimidade, que o
contribuinte não tinha direito à restituição ou ressarcimento deste tipo de crédito, em
precedente da relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. O precedente
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base
de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento
ou compensação tributária.
A questão também não passou despercebida do Poder Judiciário, em que Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o tipo de despesa suportada pela
recorrente não se reveste da natureza de crédito para efeito de compensação tributária.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
182/STJ.
PROPAGANDA
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIA
GRATUITA.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
FORMA
DE
CÁLCULO
POR
DECRETO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. De início, observa-se que as razões do agravo regimental não impugnam o
fundamento da decisão agravada quanto à ausência de omissão no julgado,
afastando a preliminar de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
182/STJ.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que o creditamento compensatório
estipulado pelos arts. 80 da Lei n. 8.713/93, 99 da Lei 9.504/97 e 1o do Decreto
n. 5.331/2005 caracteriza-se como mera dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda (benefício fiscal), e não indenização.
3. "Nos limites do recurso especial, não há como entender que o art. 1o do
Decreto n. 5.331/2005 extrapola o art. 80, da Lei n. 8.713/93, o art. 52, da Lei no
9096/95, ou o art. 99, da Lei n. 9.504/97. Isto porque as expressões
'ressarcimento fiscal' e 'compensação fiscal' não permitem, por si só, identificar o
quantum a ser ressarcido ou os critérios de cálculo a serem empregados. Ao
contrário, foi o próprio art. 80, da Lei n. 8.713/93 que entregou ao Chefe do
Poder Executivo a construção do modo e da forma que seria feita a
'compensação/ressarcimento fiscal'" (AgRg no REsp 1.449.709/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/6/2014, DJe 6/8/2014).
Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.452.063/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, data do
julgamento 17 de dezembro de 2015, DJe 05 de fevereiro de 2016)
Conforme alertado, este CARF também possui jurisprudência pacífica na linha de que é
inviável a restituição ou compensação pretendida pela recorrente. Por todos vejam-se os
seguintes:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720617/2011-71

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2003,2004,2005,2006,2007
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. PROPAGANDA ELEITORAL.
À míngua de uma definição legal de compensação financeira (o que só viria a
contecer com a Lei 12.034/09), o Poder Executivo a definiu como sendo uma
exclusão do lucro líquido, para fins de cálculo do lucro real, como também
possibilitou a dedutibilidade da base estimada mensal (em caso de apuração pelo
Lucro Real) ou do lucro presumido.(Acórdão no 1302-001.798, de 01 de março
de 2016, Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006,2007
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base
de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento
ou compensação tributária.(Acórdão no 1401-001.466, de 18 de janeiro de 2016,
Relator Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos)
Assim, não assiste razão à recorrente, não havendo nada a prover do recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida e despacho decisório.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital